Tribunal: TJMT
Processo: 0011152-68.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011152-68.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MARINHO LUTZ (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (APELADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (APELANTE), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.970.550/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARINHO LUTZ - CPF: 003.587.461-91 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO - PROCEDÊNCIA -
PRELIMINARES
– INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEIÇÃO
– MÉRITO – EMPRESA ORGANIZADORA DE LEILÕES – PROPRIETÁRIOS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FORNECEDORES DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APROPRIAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA VENDA – SEMOVENTES – ARTIGO 22 DO DECRETO No 21.981/32 - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCRO CESSANTES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o recurso de apelação for protocolado no prazo legal, não há que se falar em sua intempestividade.

Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita se da ação ajuizada restar demonstrado que a adequação da via processual escolhida é plenamente cabível para a situação apresentada na inicial, somado aos documentos acostados aos autos.

Em se tratando de empresa de leilão, aplica-se Código de Defesa do Consumidor por falha na prestação de serviços.

Em aplicando o Código de Defesa do Consumidor, tanto a empresa organizadora do leilão como os proprietários são responsáveis solidariamente pela
reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 18 do CDC, assim, a empresa de leilão e seus sócios também são solidários para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, logo, não havendo que falar em ilegitimidade deste ou daquele sócio.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A empresa responsável pela venda em leilão e seus proprietários, devem responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pelo
artigo 22 do Decreto no 21.981/32
.

No caso, resta inquestionável que as condutas dos três demandados – empresa e ambos os sócios, ao apropriarem-se indevidamente dos valores do gado leiloado - causaram prejuízos materiais e moral ao autor, ensejando, à parte requerida, o dever de reparar, conforme prescreve o
artigo 927 do Código Civil de 2002.

O dano material deve corresponder ao valor total das transações efetivadas pela venda em leilão dos lotes de rebanhos bovinos pertencentes ao demandante, deduzido do valor atualizado apenas o percentual da comissão do leiloeiro.

Havendo provas que o não recebimento dos valores da venda em leilão dos semoventes ensejou déficit real e efetivo no patrimônio do demandante, pertinente o pedido de indenização por lucros cessantes referente aos rendimentos da evolução de eras do rebanho, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Evidenciado a falha do serviço prestado pela empresa de leilão e de seus sócios, os quais apropriaram ineditamente dos valores do leilão, resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais. Inteligência do artigo 6o do CDC.

Se na fixação do
quantum
da indenização pelo dano moral causado, o julgador o fez atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
(
ID no 8557445
) e outro por
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
(
ID no 30245511
) em face da sentença que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial
da
Ação de Reparação de Danos por Ato Ilícito no 001152-68.2014.8.13.
0003, proposta por
JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ
, ora apelado, para:

JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, de modo a CONDENAR os três requeridos, solidariamente, ao pagamento, a parte autora, a título de indenização pelos danos materiais, da importância de R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil, quarenta e oito reais e setenta centavos), que deverá ser atualizada com correção monetária pelo INPC, incidente a partir das datas das vendas do rebanho bovino em leilão — fls. 08 (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento), contados a partir da citação (CC/2002, art. 405).

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ainda, ao pagamento, ao autor, a título de danos morais, do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) contados a partir da citação.

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento, à parte autora, a título de lucros cessantes, aos rendimentos pertinentes a evolução de eras do rebanho vendido, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC (
ID no 8557434
).

Os embargos de declaração opostos por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
no
ID no 8557436
foram rejeitados no
ID no 8557443
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

De início, o apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentado que não é titular da relação jurídica de direito material, uma vez que a conduta que deu causa ao prejuízo pleiteado na inicial não fora praticada pelo recorrente e sim pelo seu sócio, razão pela qual pretende sua exclusão do presente da demanda.

Adiante, aduz que os atos praticados pelas pessoas jurídicas sem qualquer vínculo com o negócio realizado entre os sócios (pessoas físicas), não têm o condão de maculá-lo, ou seja, a pessoa jurídica possui personalidade jurídica distinta sendo reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações.

No mérito, afirma que inexiste prática de ato ilícito pelo apelante a ensejar quaisquer danos, o que impede a sua responsabilização solidária.

No mais, pondera ainda que é descabida a condenação solidária em lucros cessantes e danos morais, fazendo adiante uma vasta explanação sobre os dois institutos.

Por fim, pugna acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, mas se não for o entendimento deste Tribunal, que seja reconhecido que não houve a prática de ato ilícito. Ainda subsidiariamente, redução dos danos morais.

RECURSO DE APELAÇÃO DE JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

Em princípio, o apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir ou interesse processual por inadequação da via eleita.

No mérito, questiona os lucros cessantes em situações de ganhos hipotéticos, assim, a seu ver, a indenização resta indevida, uma vez que para figurar os lucros cessantes não basta simples assertiva do autor, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucro, mas, sim, uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso respaldado pelas provas dos autos.

Informa que no caso dos autos, o apelado discorreu sobre o cabimento de lucros cessantes, contudo, não apontou numa linha da petição inicial sobre o que razoavelmente deixou de ganhar em razão da inadimplência dos requeridos para com o valor do crédito que se busca satisfazer (R$249.048,70).

Declara ainda de que não há provas nos autos que o apelado investia em Caderneta de poupança ou outra aplicação financeira ou que compraria bovinos, cujos ganhos teria deixado de receber em razão da inadimplência dos requeridos.

No mais, questiona o índice de correção monetária e os juros de mora aplicados nos lucros cessantes, bem como sustenta que os danos morais não restaram configurados.

Por derradeiro, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que a ação seja declarada totalmente improcedente.

As contrarrazões do autor vieram no
ID no 8557465 e ID no 8557466
, relativo ao primeiro recurso e
ID no 8557473 e ID no 8557474
, referente segundo recurso, arguindo em preliminar intempestividade os embargos de declaração e, por conseguinte, do primeiro recurso de apelação apresentado por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO.
No mérito, rebateu ambos os recursos, pugnando por seus desprovimentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

Na concepção do apelado, os embargos de declaração de
ID no 8557436
foram apresentados intempestivamente, em consequência, o recurso de apelação também resta extemporâneo.

No entanto, segundo o apelante
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
, os embargos de declaração foram opostos no prazo legal, levando em consideração que todos os prazos processuais da Comarca de Rondonópolis permaneceram suspensos entre os dias
25/05/2018 à 01/06/2018
, em razão das
Portarias no 724/2018-DGRJ/PRES
(dia 25 de maio de 2018),
no 725/2018-DGRJ/PRES
(dia 28 de maio de 2018),

Portaria no 184/2018-DF
(dias 29 e 30 de maio)

Portarias no 678/2017-PRES
(dia 01 de maio de 2018), o prazo para recurso iniciou-se em
04/06/2018
, finando-se no dia
08/06/2018
, data em que foram protocolados os embargos de declaração.

No caso em comento, não procede o inconformismo do apelado – até porque, os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente.

A bem da verdade, o apelante
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
equivocou-se ao mencionar uma das datas contidas na
Portaria no 678/2017-PRES
, que estabelece o calendário forense para o
exercício de 2018
.

In casu
, o apelante corretamente, em suas alegações, citou a aludida portaria, inclusive transcrevendo a data do feriado:

“
Portarias no 678/2017-PRES
(
dia 01 de maio de 2018
)
”.

Contudo, além do feriado do dia dos trabalhadores, também estabeleceu no calendário a data de
01/06/2018
(sexta-feira) como ponto facultativo, já que
31/05/2018
(quinta-feira), foi feriado nacional (
Corpus Christi
).

Destra forma, levando em conta que

as
Portarias no 724/2018-DGRJ/PRES e no 725/2018-DGRJ/PRES
, ambas da Presidência deste Tribunal, cujos prazos foram suspensos nos dias
25/05/2018
e
28/05/2018
, da
Portaria no 184/2018-DF
, do Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Rondonópolis, onde os prazos foram suspensos nos dias
29 e 30/05/2018
e da
Portaria no 678/2017-PRES

que estabelece o calendário forense para o exercício de 2018, em que no

31/05/2018
e
01/06/2018
(sexta-feira),

feriado nacional (Corpus Christi) e ponto facultativo, respectivamente (
www.tjmt.jus.br
), o prazo reiniciou em
04/06/2018
, findando-se em
08/06/2018
, data do protocolo dos embargos de declaração, portanto,
dentro do prazo legal
, consequentemente, a apelação também restou tempestiva,

logo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Diante de exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.-

VOTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR OU INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Não procede a preliminar apresentada pelo apelante
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
, uma vez que a pretensão do autor/apelado não é apenas reaver o valor do dano sofrido pela não quitação do valor do gado objeto do leilão, mas também o recebimento dos lucros cessantes e a reparação por danos morais.

Logo, diante dos fatos e do contido na causa de pedir e no pedido da petição inicial, a ação de reparação de danos por ato ilícito pelo rito comum é plenamente adequada ao caso.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de falta de interesse de agir ou interesse processual por inadequação da via eleita.-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto a preliminar arguida pelo apelante
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO -
de ilegitimidade passiva -, esta confunde com o mérito da causa, uma vez que há necessidade de verificar se à responsabilidade do ato tido como ilícito advém apena em razão da conduta do requerido JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDIÇA ou de ambos os requeridos, já que são sócios da empresa BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA-ME, responsáveis pelo leilão dos semoventes de propriedade do apelado.-

VOTO DE MÉRITO

Analisando detidamente os autos, denota-se que o autor
JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ
ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos por Ato Ilícito em desfavor de
BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA-ME
,
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
e
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
.

Alegou o autor que era cliente da empresa demandada e que teria confiado à requerida lotes de rebanhos bovinos para venda em leilão.

Aduziu que as transações resultaram nas faturas de venda que totalizaram a importância de
R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil, quarenta e oito reais e setenta centavos)
.

Sustentou que não foram entregues pela requerida os cheques provenientes das vendas do gado confiado à empresa ré.

Asseverou que os cheques emitidos por terceiros foram compensados e liquidados, mas os valores decorrentes de aludidos títulos não teriam chegado às mãos do requerente.

Relatou que, dias depois das vendas, o requerente foi procurado pelo requerido
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
, que teria informado que os cheques haviam sido retirados da empresa de maneira criminosa, e que, juntamente com o requerido
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
, já havia adotado as providências para a sustação dos cheques junto aos compradores.

Ressaltou que os demandados não tomaram as providências legais contra o suposto agiota, nem mesmo a sustação dos cheques ou o pagamento efetivo pelo gado vendido, razão pela qual afirma que houve apropriação indébita dos valores pelos requeridos.

No mais, salientou que os fatos que deram origem a esta demanda foram objeto de “
notitia criminis
”, que teria resultado na instauração de inquérito, e posterior denúncia do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, recebida em
20/11/2013
.

Devidamente citados, os requeridos
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
e
BOI BOM LEILÕES LTDA
apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, postularam a improcedência dos pedidos iniciais.

O requerido
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual pelo uso inadequado da via eleita. No mérito, postulou a improcedência dos pedidos iniciais.

Em seguida, devidamente instruídos os autos, inclusive com audiência de instrução e julgamento, foi proferida sentença de procedencia, dando azo aos presentes recursos.

Pois bem.

Conforme se denota, o cerne da questão concentra-se no pedido de reparação por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes supostamente sofridos pela parte requerente/apelada em razão da conduta ilícita da parte requerida/apelantes quando da apropriação dos valores oriundos da venda, em leilão, de lotes de rebanhos bovinos pertencentes à parte autora.

Analisando no
ID no 8557318
o
CONTRATO SOCIAL
da empresa
BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA – ME,
a responsabilidade pela administração da sociedade é conjunta dos sócios
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
e
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA,
sendo assim,

ambos são responsáveis por eventual ato ilícito de apropriação indébita.

Inclusive, ambos responderam ao
Inquérito Policial no 253/2010/DERF/ROO/MT
de natureza APROPRIAÇÃO INDÉBIA de
ID no 8557321 a no 8557335
.

O aludido Inquérito foi recebido pelo Ministério Público no
ID no 8557336
, o qual denunciou os recorrentes.

Feitas tais ponderações, passo a analisar o mérito da questão.

No caso em comento, o autor/apelado confiou à empresa de leilões –
BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA – ME
-

lotes de rebanho bovino para a realização de operação de vendas. Realizada a venda, a citada empresa recebeu os valores e não repassou ao proprietário dos semoventes. Alegaram os proprietários que foram vítimas de um crime praticado por preposto de uma FACTORING, o qual esteve na sede da empresa ré e mediante ameaça levaram os cheques provenientes das vendas, contudo, não comprovaram tais alegações, ônus que lhes incumbiam.

Ademais, certo é que, independentemente de serem ou não vítimas de uma FACTORING, venderam os semoventes de propriedade do autor sem que os valores fossem repassados ao proprietário.

Não é de se olvidar que os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade responder, perante os respectivos donos, seus comitentes, pela perda ou extravio de fundos em dinheiro, metais ou pedras preciosas, existentes em seu poder, mesmo que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior.

Aliás, o artigo 22 da Legislação dos Leilões (
Decreto no 21.981/32 - 19/10/1932
),

que regula a profissão de leiloeiro, dispõe:

"Art.22 - Os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade:

(a) cumprir fielmente as instruções que receberem dos comitentes;

(b) zelar pela boa guarda e conservação dos efeitos consignados e de que são responsáveis, salvo caso fortuito ou de força maior, ou de provir a deterioração de vício inerente à natureza da cousa;

(c) avisar os comitentes, com a possível brevidade, de qualquer dano que sofrerem os efeitos em seu poder, e verificar, em forma legal, a verdadeira origem do dano; devendo praticar iguais diligências todas as vezes que, ao receber os efeitos, notarem avaria, diminuição ou estado diverso daquele que constar das guias de remessa, sob pena de responderem, para com os comitentes, pelos mesmos efeitos nos termos designados nessas guias, sem que se lhes admita outra defesa que não seja a prova de terem praticado tais diligências;

(d) declarar, no aviso e conta que remeterem ao comitente nos casos de vendas a pagamento, o nome e domicílio dos compradores e os prazos estipulados; presumindo-se a venda efetuada a dinheiro de contado, sem admissão de prova em contrário, quando não fizerem tais declarações;

(e) responder, perante os respectivos donos, seus comitentes, pela perda ou extravio de fundos em dinheiro, metais ou pedras preciosas, existentes em seu poder, ainda mesmo que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior, salvo a prova de que na sua guarda empregaram a diligência em que casos semelhantes empregam os comerciantes acautelados, e bem assim pelos riscos sobrevenientes na devolução de fundos em seu poder para as mãos dos comitentes , se se desviarem das ordens e instruções recebidas por escrito, ou, na ausência delas, dos meios usados no lugar da remessa;

(f) exigir dos comitentes uma comissão pelo trabalho, de conformidade com o que dispõe este regulamento, e a indenização da importância despendida no desempenho de suas funções, acrescidas de juros legais, pelo tempo que demorar o seu reembolso, e, quando os efeitos a ser vendidos ficarem em depósito litigioso, por determinação judicial, as comissões devidas e o aluguel da parte do armazém que os mesmos ocuparem, calculado na proporção da área geral e do preço de aluguel pago por esse armazém."

In casu
, a empresa e seus sócios não zelaram pelos interesses do apelado, contrariando o decreto acima citado, logo, devem ser responsáveis pelos atos ilícitos cometidos, bem como reparar os danos sofridos pelo autor.

Inclusive, já é pacifico na jurisprudência que em se tratando de empresa de leilão, aplica-se Código de Defesa do Consumidor por falha na prestação de serviços.

Em aplicando o Código de Defesa do Consumidor, todos são responsáveis solidariamente pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 18 do CDC, assim, cai por terra a alegada ilegitimidade passiva de um dos sócios.

Sobre idêntico tema:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA ORGANIZADORA DO LEILÃO VIRTUAL/PROPRIETÁRIO DOS PRODUTOS COLOCADOS NO MERCADO - REJEITADAS - FORNECEDORAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 18, CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- PRODUTOS ENTREGUES COM DEFEITO E EM ATRASO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DE VALOR, NA FORMA SIMPLES - EQUIPAMENTOS NÃO ENTREGUES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade decorre da pertinência subjetiva da ação, que é caracterizada pelo enquadramento entre as partes integrantes do processo e os participantes da relação jurídica material afirmada em juízo.
Configura-se parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória tanto a organizadora do Leilão Virtual como a proprietária dos bens que os colocou à venda, especialmente diante da responsabilidade solidária que marca as relações entre os fornecedores (art. 18 do CDC
).
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
. A empresa responsável pela venda em site de sua propriedade, quando omissa quanto às informações relativas à qualidade dos produtos vendidos,
deve responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pela lei (art. 23 do Decreto no 21.981/32)
. Evidenciada a falha do serviço prestado pelas empresas que intermediaram a compra realizada pela internet, não havendo a entrega do produto comprado ou a entrega de produtos defeituosos, resta caracterizado o dever de indenizar. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O dano material é aquele que afeta somente o patrimônio do ofendido, que representa o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa. Configura-se, portanto o dano quando a parte adquire produto com defeito, embora lhe seja conferida garantia de funcionamento, e também quando deixa de receber produto, a despeito de ter efetuado o pagamento do preço. Consoante dispõe o art. 20 do CPC, o juiz condenará o vencido a pagar as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos quando fixados de acordo com as alíneas do § 3o. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ)."
(TJ-MS - APL: 00047664820128120008 MS 0004766-48.2012.8.12.0008, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/08/2014, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2014
)

“INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA -
EMPRESA ORGANIZADORA DO LEILÃO - CDC - APLICABILIDADE
- DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ARREMATADO - IRREGULARIDADE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA.A empresa responsável pela hasta pública de veículos, se foi omissa quanto às informações relativas à irregularidade de documentação dos bens, deve responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pela lei. Se o negócio jurídico envolve atos de comércio, é aplicável o disposto na lei de consumo tendo em vista que a atuação é equiparada ao comerciante. A verba indenizatória deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa e produzindo no agente ofensor um impacto suficiente a frustrar novo atentado."
(TJMG - apelação no 1.0702.03.113362-3/001 - Relatora: Desembargadora EULINA DO CARMO ALMEIDA - julgamento: 20/10/2016)

De igual sorte, conforme também trazido nos arestos acima,
nos termos do
artigo 14 do CDC
, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, o que no caso, deve responder pelos danos causado ao consumidor, por inobservância à obrigação que lhe é imposta no artigo 22 do Decreto no 21.981/32.

Ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, o ato ilícito resta mais que evidente, uma vez que pela documentação carreada aos autos, as notas fiscais foram emitidas em nome dos diversos compradores e os cheques desviados e não encaminhados ao proprietário dos semoventes pelos sócios da empresa de leilões, sendo violado o direito do autor, casando-lhe prejuízo de toda a espécie.

Inclusive o artigo 186 do Código Civil é bem claro ao definir:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito
.”
Grifei
.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
, em sua
obra Instituições de Direito Civil, v. I, Forense, fl. 457
, comenta:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".

Portanto, no caso, resta presente a conduta ilícita dos apelados, traduzida pela apropriação indébita e prejuízos imensuráveis pelo ato.

Ademais, as testemunhas foram harmônicas quanto ao ato ilícito dos apelantes e o prejuízo do autor:

MARIA BERNADETE DE AMORIM
declarou:

“
(...) que o Sr. João fechou negócio para ser vendido o gado em leilão e, em seguida, viajou para São Paulo/SP para tratamento de saúde; que os valores provenientes da venda do gado cobririam as despesas da fazenda; que é a responsável pelo financeiro da fazenda e pelo recebimento dos cheques após a realização do leilão; que não recebeu os valores oriundos da venda discutida nos autos, de R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil e quarenta e oito reais e setenta centavos); que não conseguiu contato com os senhores Olavo e José Luiz, pois apenas conseguia falar com a secretária da empresa ré; que o Sr. João ficou muito abalado com o ocorrido e não mais negociou com a empresa ré; que o Sr. João tinha conhecimento de outras empresas que realizavam leilão, mas optava por fazer com a empresa ré porque conhecia o Sr. José Luiz; que o Sr. José Luiz passou ao Sr. João um cheque em branco como garantia da dívida, sob o argumento de que teria acontecido um problema com os cheques e que iria estorná-los; que o cheque em branco encontra-se anexado ao processo, não tendo sido preenchido ou descontado pelo Sr. João; que não tem conhecimento de nenhum empréstimo realizado pelo Sr. João aos requeridos; que ainda trabalha no financeiro da fazenda e que os valores dos cheques provenientes da venda não foram repassados até o presente momento (...) –
ID no 8557431
.

De igual modo, a testemunha
SIRCLEITON DE CAMPOS ROCHA
informou em juízo:

“(...) que, na época, um lote de gado da fazenda do Sr. João foi encaminhado a leilão; que os valores da venda do gado não foram repassados ao Sr. João; que o declarante foi o responsável por dar baixa do gado junto ao Indea, pois o talão é devolvido ao escritório já com as notas emitidas aos compradores, uma vez que a venda do rebanho já havia sido feita; que os senhores José Luiz e Olavo ficaram responsáveis pelo gado e por repassar o valor após a venda; que o repasse não foi feito; que o Sr. João ficou muito abalado, pois confiava na empresa demandada, vez que celebravam negócios havia muitos anos; que não houve celebração de negócios após o ocorrido (...)”-
ID no 8557431
.

Por outro lado, a testemunha
ROBERTO SANTIN
declarou em juízo que:

“(...) trabalhava na empresa ré e que não sabe o motivo de o Sr. João não ter recebido os valores do leilão realizado; que tem conhecimento de que o Sr. José Luiz também realizava intermediações de compra e venda de gado fora da empresa ré; que o declarante era responsável por receber o gado na empresa ré; que, no caso em discussão, o responsável pelo referido procedimento, do início ao fim, foi o Sr. José Luiz (...)” –
ID no 8557431
.

Ainda, o depoimento do autor
JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ
:

“Que conhece as pessoas de José Luiz Soares de Mendonça e Olavo Aguiar Paiva Filho há cerca de quinze a vinte anos, sempre entregando à empresa em que os mesmos são sócios, cerca de três a cinco mil cabeças de gado por ano, para que os mesmos fossem intermediários da venda (...) separou 635 cabeças de gado, transportando-as até a sede da empresa Boi Bom Leilões, em Rondonópolis, para que fosse efetuada a venda (...)”. –
ID no 8557334
.

Assim, denota-se
da farta documentação acostada à exordial e a prova oral produzida em audiência comprovam que os requeridos foram solidariamente responsáveis pelos danos causados ao demandante.

Desta forma, é
inquestionável que as condutas dos três demandados – empresa e ambos os sócios, ao apropriarem-se indevidamente dos valores do gado leiloado - causaram prejuízos materiais ao autor, ensejando, à parte requerida, o dever de reparar, conforme prescreve o

artigo 927 do Código Civil de 2002
:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”

Portanto, verificada a responsabilidade civil dos requeridos e a obrigação de indenizar, resta examinar se correta a sentença quanto aos valores e forma de indenização.

DANOS MATERIAIS

Resta incontroverso nos autos que prejuízo material suportado pelo autor foi valor total de
R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil e quarenta e oito reais e setenta centavos
), correspondente às transações efetivadas pela venda em leilão dos lotes de rebanhos bovinos pertencentes ao demandante, nos meses de setembro e outubro de 2009.

Desta forma, conforme ponderou o Juiz singular, a aludida importância deverá ser devidamente corrigida, sendo deduzido do valor atualizado apenas o percentual da comissão do leiloeiro de 3% (três por cento), conforme postulado pelo demandante na inicial.

Assim, neste particular, a sentença deve ser mantida.

LUCROS CESSANTES

Nota-se que o não recebimento dos valores supramencionados ensejaram déficit real e efetivo no patrimônio do demandante, o que foi devidamente comprovado. Desse modo, o pedido de indenização por lucros cessantes referente aos rendimentos da evolução de eras do rebanho deve ser mantido, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Desta forma, também neste item a sentença deve ser mantida.

DANOS MORAIS E O
QUANTUM

Em que pesem as afirmações despendidas pelas apelantes, a meu sentir, o dano moral é devido no caso.

Isso porque, nos casos em que seja verificada a ocorrência de grande frustração pela perda de justas e relevantes expectativas de ganhos não é absolutamente infenso à ocorrência do dano moral. Em casos especiais, de grande frustração, a compensação será efetivamente devida, até mesmo como forma de se dar devida aplicação ao disposto no art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, que a seguir transcrevo

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

No caso, ninguém há de negar a grandeza das frustrações do apelado que viu sua dedicação e trabalho de certa forma se esvair com a apropriação indébita dos valores apurados em leilão de seus semoventes, com a ocorrência de prejuízos, certamente, extremamente relevantes, e com isso, suficientes para lhe ocasionar relevante frustração, e aborrecimento extremo.

Aliás, é de se assentar que extremados aborrecimentos e frustrações, a rigor, nem são simples sentimentos não indenizáveis, passando disso para se tornarem danos psíquicos de elevada estatura.

Certa a ocorrência do dano moral no caso, resta a questão atinente à fixação do seu valor.

Nesse particular, entendo que o
quantum
indenizatório deve observar a dupla função de que se reveste a indenização a título de danos morais, a saber: a punitiva e a compensatória.

Leio, a propósito, o magistério de
Felipe Peixoto Braga Netto
:

“A indenização por dano moral tem função dúplice. De um lado, compensar a vítima. Do outro, punir o agressor. É a chamada função punitiva ou pedagógica do dano moral (exemplary or punitive damages)”
(op. cit., p. 98).

Na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há reflexos desse entendimento, senão vejamos:

“(...)
Os danos morais fixados pelo Tribunal recorrido devem ser majorados pelo STJ quando se mostrarem irrisórios e, por isso mesmo, incapazes de punir adequadamente o autor do ato ilícito e de indenizar completamente os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima
(...)”
(Resp n° 899.869/MG, 3a T., Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 13.02.2007, DJ 26.03.2007 p. 242).

No próprio Supremo Tribunal Federal há relevante decisão do eminente Ministro Celso de Mello nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ELEMENTOS ESTRUTURAIS. PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. (...)
DANO MORAL. RESSARCIBILIDADE. DUPLA FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL (REPARAÇÃO-SANÇÃO): (a) CARÁTER PUNITIVO OU INIBITÓRIO ("EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES") E (b) NATUREZA COMPENSATÓRIA OU REPARATÓRIA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO
(AI 455.846/RJ, j. 11.10.2014).

Além desses aspectos, o valor da indenização deve observar também a gravidade dos efeitos da lesão, a condição econômica do ofensor e do ofendido, sem que represente ainda enriquecimento ilícito para o ofendido.

Nesse sentido, levando-se em conta todos esses parâmetros entendo que o valor fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendeu aos critérios acima delineados, razão pela qual o ato sentencial deve ser mantido também neste aspecto.

Diante de as circunstâncias não há dúvida de que a sentença deve ser mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimentos aos recursos
.

No mais, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 11 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020